Tribunal: TJSP
Processo: 2227880-17.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade processual, determinando a intimação da parte demandante para que emende a inicial e providencie a comprovação do recolhimento das custas judiciais, despesas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Insurgência. Inadmissibilidade. Agravante,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade processual, determinando a intimação da parte demandante para que emende a inicial e providencie a comprovação do recolhimento das custas judiciais, despesas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Insurgência. Inadmissibilidade. Agravante, pessoa jurídica, que não se desvencilhou satisfatoriamente do seu ônus de comprovar a insuficiência de recursos para arcar com os custos e despesas do processo. Decisão mantida. Efeito suspensivo cassado. Recurso não provido.